Tribunal: TJMT
Processo: 1072466-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072466-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 340.314.481-04 (RECORRENTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), VIZASERVICE ASSESSORIA E SERVICOS DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO LTDA - CNPJ: 29.482.795/0001-01 (RECORRIDO), YANNA VITORIA SILVA PINTO - CPF: 614.432.893-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, após a realização de buscas infrutíferas de bens da parte devedora por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A parte credora alega que a extinção foi prematura, pois não foram esgotadas todas as diligências para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, é cabível após a realização de buscas infrutíferas apenas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ou se é necessário o esgotamento de outras diligências para a localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo de execução, com fundamento na ausência de bens penhoráveis, exige o prévio esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização de patrimônio do devedor, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o direito do credor à satisfação de seu crédito.

4. A realização de consultas apenas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que resultaram negativas, não caracteriza o esgotamento das diligências executórias, especialmente quando a parte credora requer o prosseguimento do feito com a tentativa de outras medidas. A extinção, nesse cenário, mostra-se prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, pressupõe o esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização de patrimônio do devedor, não sendo suficiente a realização de consultas infrutíferas apenas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072466-52.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSE PAULO DA SILVA

Recorrido
:
VIZA
SERVICE ASSESSORIA E SERVICOS DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE PAULO DA SILVA requereu o cumprimento de sentença em face de
VIZASERVICE ASSESSORIA E SERVICOS DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO LTDA.
, postulando o pagamento de R$
12.723,82
.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção da execução. Concluiu que: a) as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localizar patrimônio da parte devedora restaram infrutíferas; b) o credor, devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora,
reiterou pedido de buscas a fim de satisfazer seu crédito
; c)
a realização de novas buscas de bens passíveis de serem penhorados e existentes em nome do devedor apenas se mostra possível quando demonstrada a alteração da situação financeira e caso se constate a existência de indícios de que a nova diligência se mostrará exitosa; d)
a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do feito, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a extinção do processo foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios executórios para a satisfação do seu crédito; b) a execução deve prosseguir em seu interesse, cabendo ao Poder Judiciário a utilização de outras ferramentas de busca de bens. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença de extinção; b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2

344447400
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP// - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).”

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

No caso em análise, a sentença extinguiu a execução por ausência de bens penhoráveis. Contudo, a extinção do processo com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe o esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização de patrimônio do devedor.

Da análise dos autos, observa-se que foram realizadas apenas as consultas aos sistemas SISBAJUD (ID/PJe2 344447888) e RENAJUD (ID/PJe2 344447893), as quais restaram infrutíferas. Após o resultado negativo, a parte credora foi intimada e requereu a realização de novas diligências (ID/PJe2 344447895), mas o processo foi extinto em seguida.

Dessa forma, a extinção foi prematura, pois não foram esgotadas todas as vias executórias disponíveis para a satisfação do crédito. A simples consulta a dois sistemas conveniados não é suficiente para concluir pela inexistência absoluta de bens, sendo cabível a tentativa de outras medidas constritivas.

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução tenha seu regular prosseguimento, com a realização de novas diligências para a busca de bens da parte devedora.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026